Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA PELA VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM.
1. Ausente prova em contrário, operam-se os efeitos da revelia e presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial relativos ao descumprimento da oferta, o que autoriza a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante.
2. O inadimplemento exclusivo da alienante implica a restituição integral dos valores adiantados, sem a retenção de qualquer percentual.
3. A indevida negativação em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução.